Tribunal: TJMT
Processo: 1005824-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005824-91.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BIANCA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 048.912.861-05 (EMBARGANTE), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a improcedência da ação revisional de contrato de empréstimo consignado. A embargante alega omissão quanto à análise de laudo técnico unilateral que indicaria taxa de juros efetiva superior à contratada e contradição na aplicação do princípio pacta sunt servanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de divergência de taxas baseada em laudo unilateral; e (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao invocar a força obrigatória dos contratos para manter a cobrança realizada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se

prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de divergência entre a taxa nominal e a efetiva, esclarecendo que tal diferença decorre da metodologia de cálculo dos juros compostos (Tabela Price), cuja legalidade foi reconhecida com base nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Portanto, não houve omissão, mas sim rejeição fundamentada da tese autoral e do laudo unilateral que a sustentava.

5. Inexiste contradição na aplicação do princípio pacta sunt servanda, pois o colegiado concluiu que o contrato previa validamente a incidência de juros compostos (taxa anual superior ao duodécuplo da mensal) e que a instituição financeira cobrou exatamente o que foi pactuado, afastando a premissa de descumprimento contratual alegada pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco servem para o reexame de provas ou teses jurídicas já afastadas. 2. A diferença entre a taxa de juros nominal e a efetiva decorrente da capitalização composta pactuada não configura cobrança indevida nem omissão no julgado que reconhece a legalidade dessa prática.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001101-92.2022.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 03.02.2026; TJMT, N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 04.02.2026; STJ, Súmulas 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BIANCA CANDIDA DE OLIVEIRA em face do v. Acórdão proferido por esta 1a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência prolatada nos autos da Ação Revisional de Contrato movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (Id. 332480895), a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega que o Acórdão não teria enfrentado a prova documental (telas do aplicativo e laudo técnico) que demonstraria a cobrança de juros de 5,49% a.m., superior à taxa contratada de 4,69% a.m. e ao Custo Efetivo Total (CET) informado de 5,15% a.m.

Aduz, ainda, haver contradição no julgado ao invocar o princípio pacta sunt servanda para manter o contrato, ignorando que o próprio banco estaria descumprindo o pacto ao cobrar taxas superiores às estipuladas. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 336330871), pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente infringente do recurso, que visa a rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos.

No mérito, contudo, o recurso não comporta acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

In casu, a Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não analisar o laudo técnico e as telas do sistema que indicariam uma cobrança de juros superior à contratada. Todavia, uma leitura atenta do voto condutor revela que a questão foi expressamente enfrentada e decidida por este Colegiado.

O Acórdão consignou de forma clara que a suposta divergência entre a taxa nominal e a taxa efetiva decorre da metodologia de cálculo dos juros compostos (Tabela Price), cuja legalidade foi reconhecida.

Consta do voto:

“No que tange à alegada divergência entre taxa contratada e taxa efetivamente cobrada, importa registrar que a argumentação da recorrente revela equívoco conceitual. A diferença entre a taxa nominal mensal de 4,69% e a taxa efetiva anual de 73,32% não configura cobrança indevida, mas decorre da própria metodologia de cálculo dos juros compostos expressamente pactuada.”

Ademais, o Tribunal rejeitou a tese amparada no laudo unilateral, asseverando que a pretensão de substituir o método de amortização pactuado por outro (Gauss/Juros Simples) não encontra amparo legal.

Assim, não houve omissão na análise da prova, mas sim uma valoração jurídica diversa da pretendida pela parte, concluindo-se que a

suposta “cobrança a maior” era, na verdade, a legítima aplicação da capitalização composta, conforme autorizado pelas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Tampouco há que se falar em contradição. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, aquela verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão.

Na hipótese, a invocação do princípio pacta sunt servanda guarda perfeita coerência lógica com a conclusão do julgado.

Este Tribunal entendeu que o contrato previa validamente a incidência de juros compostos (taxa anual superior ao duodécuplo da mensal) e que a instituição financeira cobrou exatamente o que foi pactuado.

A premissa da Embargante de que houve descumprimento contratual baseia-se em cálculo unilateral que expurga a capitalização, tese esta que foi expressamente afastada no mérito. Portanto, ao manter o contrato, o Acórdão prestigiou a força obrigatória do que foi validamente avençado entre as partes.

Resta evidente, portanto, que a pretensão da Embargante se reveste de nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

O inconformismo com a interpretação jurídica dada aos fatos e provas deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

“É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.” (TJMT - N.U 1001101-92.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“(...). Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. (...). Os embargos de declaração não se

prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. (TJMT - N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo inalterado o Acórdão objurgado, por não vislumbrar quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026